Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-23.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Ação de resolução de cessão de direitos possessórios, cumulada com a restituição das parcelas e danos materiais (Fazenda São Sebastião, Guararema/SP) - Procedência parcial em primeiro grau - Hipótese de incidência dos arts. 80, II, 104, III, 109, 166, IV e V, 168, parágrafo único, 169, 396, 611, § 1o, 844, 1.199, 1.206, 1.784, 1.791 e parágrafo único, e 1.793, §§ 2o e 3o, do Código Civil,

Ementa:
Ação de resolução de cessão de direitos possessórios, cumulada com a restituição das parcelas e danos materiais (Fazenda São Sebastião, Guararema/SP) - Procedência parcial em primeiro grau - Hipótese de incidência dos arts. 80, II, 104, III, 109, 166, IV e V, 168, parágrafo único, 169, 396, 611, § 1o, 844, 1.199, 1.206, 1.784, 1.791 e parágrafo único, e 1.793, §§ 2o e 3o, do Código Civil, conjugados com o art. 619, I, do Código de Processo Civil - Ineficácia e invalidade de pleno direito, simultâneas, do negócio jurídico de disposição onerosa da posse de quinhão de bem imóvel integrante de espólio, no curso de inventário com partilha não concluída, mantido no regime de condomínio indivisível - Ausência (i) de autorização do juízo da sucessão, (ii) da formalização da operação translatícia por escritura pública, lavrada em notas de tabelião, e (iii) do consentimento expresso dos demais coerdeiros e viúva meeira, compossuidores excluídos - Inobservância de normas de ordem pública, envolvendo formalidades essenciais - Inoponibilidade dos efeitos de transação/mediação em face de terceiros de boa-fé, dos credores e do fisco não intervenientes - Preexclusão da mora - Legitimidade da extinção/resolução do vínculo obrigacional com a restituição das partes ao estágio primitivo - Inversão da posse subordinada à restituição integral do valor quitado - Sentença mantida - Recurso não provido.